Tribunal: TJES
Processo: 0010762-49.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010762-49.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – INTERESSE MINISTERIAL DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – CAUSA MADURA – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impossibilidade de se falar em extinção por falta de interesse do órgão ministerial, pois, de acordo com o art. 127 da CF, cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos e garantias fundamentais, como à saúde a assistência social.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no RE nº 855.178, que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar tratamento médico adequado aos necessitados. Portanto, não há que se falar na ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

3. O ordenamento jurídico brasileiro permite a celebração de convênio com instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, quando há a necessidade de complementação à assistência fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para, preliminarmente, reconhecer o interesse jurídico do
parquet
, e, no mérito, julgar improcedente o pleito autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010762-49.2014.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: MUNICÍPIO DE COLATINA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença de fls. 229/233-v, proferida nos autos da a
ção
o
rdinária de
o
brigação de
f
azer
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de falta de interesse jurídico.

Em suas razões recursais (fls. 236/240), o recorrente pleiteou a reforma da sentença a fim de reconhecer e condenar os apelados à obrigação de arcar com as despesas mensais da Fundação Jeová Rafá ou para firmar convênio com o mercado hoteleiro da cidade, com a finalidade de promover a assistência necessária aos acompanhantes de pacientes que estão em tratamento médico na cidade de Colatina.

Em complemento, o
parquet
argumenta pela existência do seu interesse de agir na ação, nos seguintes termos:
“(...
)
é função do Ministério Público defender os interesses individuais indisponíveis, sendo dotado de integral legitimidade para ajuizar medida judicial visando tutela e o efetivo respeito aos interesses inerentes à dignidade humana. A saúde integralizada é interesse vital, merecendo ampla atenção, devendo ser protegida pelo estado, sendo necessário atuar nessa seara e assegurar que o cidadão indefeso tenha seus direitos tutelados Assim, a saúde constitui direito subjetivo individual indisponível, devendo o Estado prover condições indispensáveis a seu pleno exercício, incumbindo ao Ministério Público a defesa deste direito fundamental, para preservação de boa qualidade de vida de qualquer cidadão.”.

Contrarrazões às fls. 242/245 e 247/250, os apelados requereram pelo não provimento do recurso.

A 8ª Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer pela improcedência da presente apelação (ID 8149885).

Pois bem. Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Como dito, trata-se de
ação
ordinária de obrigação de fazer

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para compelir os requeridos a arcar com as despesas mensais da Fundação Jeová Rafá ou para firmar um convênio com o mercado hoteleiro, com o propósito de fornecer assistência aos acompanhantes de pacientes que se encontram no Município de Colatina para realizarem o tratamento médico e não possuem condições de arcar com hospedagem e alimentação.

O Juízo
a quo
, na sentença hostilizada, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir do órgão ministerial, de acordo os seguintes argumentos:

“(...)
tenho que o Ministério Pib1ico não logrou êxito em demonstrar a pertinência do ajuizamento da presente, na medida em que, como ressaltado pelo Estado do Espírito Santo, o ente público já realiza o acolhimento pretendido por força das determinações contidas na Portaria n° 55/99 do Ministério da Saúde, a qual disciplina os procedimentos relacionados ao Tratamento Fora do Domicílio; não tendo sido sequer veiculada pelo Órgão Ministerial tese relativa ao descumprimento da tal determinação. Assim, o fechamento da Fundação Jeová Rafá não se traduz, por ora, ao que tudo indica, em dano patrimonial ou moral à coletividade – ou mesmo se vislumbra a iminência de lesão – uma vez que o fato de aquelas pessoas serem atendidas pela citada pessoa jurídica não impossibilita que, após seu encerramento, passem a receber a assistência devida do Estado, que já possui em vigor políticas públicas sobre a temática. - Portanto, resta evidente que não há necessidade de um provimento jurisdicional nesse sentido, vez que o direito alegado encontra-se devidamente assegurado.
”

Inicialmente, é oportuno tecer uma breve análise sobre o instituto das condições da ação e, por conseguinte, do interesse jurídico.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 17, estipula que o acesso à jurisdição está condicionado à presença de
interesse
e
legitimidade
.

Atualmente, o entendimento acerca do interesse de agir transcende a mera possibilidade de buscar a tutela jurisdicional, abrangendo também a efetiva utilidade do provimento judicial para a solução do conflito apresentado, em consonância com o trinômio necessidade, utilidade e adequação do meio utilizado.

Nesse sentido, urge salientar que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, estabelecidas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal (CF), está a defesa dos interesses sociais e a promoção do bem comum, incumbindo-lhe zelar pelo efetivo funcionamento dos serviços e políticas públicas.

A Carta Magna assegura, em seu artigo 196, que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
". O acolhimento de familiares de pacientes em tratamento fora de seus domicílios está inserido no contexto do direito à saúde, pois a presença da família é fator de relevância para a recuperação do paciente e para a sua estabilidade emocional durante o tratamento.

Não obstante, como relatado na inicial, foram protocolizados vários pedidos para a renovação do contrato de convênio entre a Fundação Jeová Rafá e o Município de Colatina, sem sucesso. Dessa forma, tendo em vista que as tentativas pela via administrativa não lograram êxito, têm-se a necessidade de provimento judicial para a solução da lide.

Outrossim, em conformidade com o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, inserido no artigo 5º, inciso XXXV da CF, o qual dispõe que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
“, é direito da parte ver as suas razões analisadas pelo órgão julgador.

Assim, uma vez que o pleito do Ministério Público visa assegurar o acolhimento de familiares de pacientes, o que está diretamente relacionado à garantia do direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não há de falar-se sobre falta de interesse de agir do órgão ministerial.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Município de Colatina (fl. 182), esta não merece prosperar, tendo em vista que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178 em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é
responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados,
de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Uma vez superada essas questões e em respeito ao princípio da primazia do mérito, tratando-se de causa madura para julgamento, passo à análise da lide.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um programa regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que visa custear o tratamento médico de pacientes fora do seu município de residência quando os recursos locais são insuficientes ou inexistentes.

O TFD prevê a cobertura de despesas como transporte e diárias para alimentação e hospedagem do paciente e, quando necessário, de um acompanhante.

Na apelação, o
parquet
menciona que, embora o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) exista, é inegável a insuficiência do Estado em assegurar o acesso pleno à saúde devido à conhecida deficiência do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Portaria nº 1.034/2010, editada pelo Ministério da Saúde, a participação de instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do SUS deve ser feita de
forma complementar
, diante da comprovada necessidade, nos seguintes termos:

Art. 2º Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o gestor estadual ou municipal poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, desde que:

I - comprovada a necessidade de complementação dos serviços públicos de saúde e,

II - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde.

Conforme narrado, o convênio com a Fundação Jeová Rafá encerrou-se em 2011, enquanto a presente ação foi ingressada em 2014. Durante esse período e até o presente momento, não há registros de ações jurídicas contra o Município de Colatina para custear despesas de acompanhantes devido a prestação insatisfatória do TFD, o que indica a eficácia do programa em atender à demanda municipal

Portanto, no caso em tela, não há elementos probatórios que demonstre a existência de falhas ou lacunas no funcionamento do TFD que justifique impor aos entes federativos a obrigação de financiar serviços adicionais, seja com a Fundação Jeová Rafá ou com o mercado hoteleiro.

Ademais, a regularidade jurídica e fiscal de qualquer entidade é um requisito essencial para a celebração de contratos e convênios com a administração pública, em consonância com a legislação aplicável.

No entanto, o Município de Colatina correlacionou análise documental de prestação de contas referente ao convênio firmado com a Fundação Jeová Rafá que relata a ocorrência de diversas irregularidades (fls. 201/208). Além disso, destaca-se que a mencionada fundação privada encontra-se com o registro irregular, não atualizado desde 2019, o que compromete a sua capacidade de firmar convênios ou receber recursos públicos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença no sentido de reconhecer o interesse jurídico do Ministério Público e, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.